Tribunal: TJPA
Processo: 0807700-14.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807700-14.2020.8.14.0006

APELANTE: EDNA CORREA RAMOS FIEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA PARTE APELANTE. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 1994. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2020 QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDNA CORREA RAMOS FIEL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
proposta pela apelante em face do
ESTADO DO PARÁ,
acolheu a preliminar de prescrição do direito da autora, ora recorrente, e julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC de 1973 c/c art. 206, § 3º, V, do CC/2002, “verbis”:

“...

O cerne da questão gira em torno da constatação do dano diante da desapropriação, uma vez que a autora afirma que nunca recebeu compensação indenizatória, gerando perda total do terreno desapropriado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Decreto Expropriatório remonta o ano de 1994, sendo que a autora somente ingressou com a demanda em 18/10/2020.

Neste interregno, considerou o Superior Tribunal de Justiça serem aplicáveis dois prazos prescricionais para a ação de desapropriação indireta: um de 20 anos, o qual será aplicável para todas as ações de desapropriação indireta ajuizadas antes da vigência do Código Civil de 2002 e o prazo de 10 anos, o qual será aplicável para as ações de desapropriação indireta ajuizadas após a vigência do Código Civil de 2002.

Portanto, restou implementado o prazo da prescrição. Porquanto, a pretensão da parte autora, consubstanciada em indenização pela desapropriação, está fulminada pelo transcurso do lapso prescricional, que pode inclusive ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante disso, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a demandante em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor patrimonial pretendido na demanda. No entanto, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça fica dispensada de tal pagamento. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO
...”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a não ocorrência da prescrição vintenária, pois o juízo desconsiderou que
o Réu, ao patrocinar e incentivar inúmeras e sistemáticas ocupações ocorridas no terreno, de 2003, 2005 e a última ocorrida em 2011, causou grave prejuízo material e moral à Recorrente.

Defende que só fora considerado a data do Decreto Governamental de 1994 para valer-se da declaração da incidência da prescrição vintenária, quando em verdade, deveria prevalecer o entendimento dos últimos assentamentos estabelecidos no imóvel, os quais, reprisa-se, foram promovidos pelo Apelado.

No mérito, alega ainda, que o Estado do Pará não pode se beneficiar da própria torpeza, não podendo simplesmente desistir da apropriação, mas somente com fim social e não prejudicando terceiros. Assim, defende que o Estado alegar que desistiu do imóvel, sem ao menos ter notificado os proprietários, mesmo depois de ter permitido a posse de posseiros e prejuízo à Apelante, que ficou sem moradia e sem fonte de renda, eximindo-se assim de indenizá-la.

Requereu ao final, a reforma da sentença, para julgar procedentes o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Estado do Pará jamais teria dado andamento ao início do processo de desapropriação, nunca tendo se tornado proprietário do imóvel. Defende que a declaração de utilidade pública de imóvel é apenas ato-condição para a desapropriação, não operando quaisquer direitos em favor de qualquer particular e, mormente, transfere a propriedade.

Sustentou ainda, a preliminar de prescrição do direito da autora, com base na Súmula 319 do STJ e considerando que o Decreto Expropriatório remonta o ano de 1994, sendo que a autora somente ingressou com a demanda em 18/10/2020.

Outrossim, ressalta que, considerando que a Ação fora ajuizada já sobre a vigência do Código Civil de 2002, o prazo é reduzido pela metade. Deste modo, o prazo final para ajuizamento da Ação de Desapropriação Indireta pela Apelante, seria no ano de 2004, portanto prescrito está a pretensão da Apelante.

No mérito, defende a ausência de processo expropriatório, sendo a publicação do Decreto apenas ato-condição da desapropriação, não consumando a desapropriação e consequentemente não gerando dever de indenizar.

Subiram os autos, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

O Estado do Pará peticionou nos autos, alegando a superveniência de prova nova, alegando a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, por não ter sido encontrado registros da propriedade, após busca pelos órgãos competentes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso de apelação.

Inicialmente, em que pese o Estado do Pará ter suscitado de forma superveniente a ilegitimidade ativa da autora, entendo que sua análise demandaria a produção de novas provas e abertura novamente do contraditório. Contudo, considerando que desde o início do processo as partes se debruçaram sobre a preliminar de prescrição do direito de ação, que já fora debatida exaustivamente nos autos, e que da mesma forma, caso acolhida, impedirá a análise do mérito, passarei a sua apreciação.

Portanto, o cerne da questão debatida prende-se em saber se o ajuizamento da ação está ou não fulminado pela prescrição.

Segundo os autos, pretende a apelante receber indenização decorrente da expropriação de sua propriedade, iniciada pelo Decreto Expropriatório nº 2.916 de 31 de outubro de 1994.

O juízo de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão, julgando o processo extinto com resolução do mérito, pois entre o ato administrativo ocorrido em 1994, e o ajuizamento da ação, em 2020, transcorreram mais de 20 (vinte) anos.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende, em resumo, que não pode ser adotado, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição o ano de 1994, pois teriam ocorridos diversas ocupações da área em anos posteriores.

Analisando o caso concreto, verifico que o assunto não demanda grandes indagações.

Com efeito, o evento discutido remonta ao ano de 1994, época que vigia o Código Civil de 1916, prevendo no art. 177, “caput”, que as ações de natureza pessoal prescreveriam em 20 (vinte) anos.

Ocorre que em 10 de janeiro de 2002, passou a viger a Lei nº 10.406, instituindo o novo Código Civil, alterando consideravelmente, dentre outros pontos, os prazos de prescrição, que, com relação ao presente caso, passou a ser de 10 (dez) anos, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Resp n.º 1757352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020.

Houve, contudo, relativamente ao ponto em questão, regra de transição, prevista no art. 2.028, “verbis”:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, se até à data do início da vigência do atual Código Civil já tivesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei revogada, o prazo a ser considerado seria o da lei anterior.

Nesse sentido,
o atual código começou a viger a partir de 10/01/2002 e o fato reportado pela apelante como pendente de indenização remonta a 1994
, sendo, portanto, aplicável o disposto no novo código civil, que seria 10 anos de prescrição.

Sendo assim, verificando-se que entre a data do ajuizamento da ação (18/10/2020) e os fatos ensejadores da pretensão da recorrente transcorreram mais de 26 (vinte e seis) anos, sendo escancarada a prescrição seja qual for o prazo prescricional aplicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO QUE DEIXOU DE COMTEMPLAR AS PARTES INVADIDAS NOS LOTES 17 E 33.
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA QUE SE CONVOLOU EM INDIRETA. EXPROPRIADO QUE NÃO FOI INDENIZADO PELA OCUPAÇÃO PERPETRADA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00050097520128190079, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA DO TABULEIRO. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO. DECRETO EXPROPRIATÓRIO OCORRIDO EM 1982 A FIM DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2011. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Considerando que da data da publicação do Decreto expropriatório até a do ajuizamento da actio transcorreu o prazo prescricional vintenário inerente à ação de desapropriação indireta (Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça), razão desassiste ao autor na sua busca por obter a correspondente indenização"

(TJ-SC - APL: 00018643420118240167 Garopaba 0001864-34.2011.8.24.0167, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 12/07/2016, Segunda Câmara de Direito Público)

Também, não comprovou a autora a existência de nenhum marco interruptivo do prazo prescricional, ou hipóteses que pudessem demonstrar a existência de outros marcos temporais.

Atente-se que o próprio Decreto Expropriatório nº 2.916 de 31 de outubro de 1994, é extremamente genérico quanto a área objeto da desapropriação, apontando em seu art. 3º, que ficaria a cargo da Companhia de Habitação do Estado do Pará -COHAB a realização de discriminação e avaliação da área objeto do Decreto.

Em resposta a pedidos de informação pelo Estado do Pará, a Diretoria Técnica da COHAB, informou acerca da pretensa desapropriação do imóvel localizado no Município de Ananindeua, Av. Rua Adolfo Dias, s/n, Estrada do Icuí Guajará, sob lote n° 55, Decreto n°2946 de 31/10/1994, que: “Após extensa pesquisa nos arquivos físicos e digitais desta Gerência Estratégica de Projetos – GEPRO, informamos que não consta na nossa relação o Patrimonial a gleba identificada pelos lotes “D. MANOEL II, JARDIM ITAPUÃ E GRUTA GUAJARÁ”, conforme página 12 do Anexo sequencial I, localizando a área em tela.”

Da mesma forma, a Célula Executiva de Regularização Patrimonial – CEREP, informou que não foram encontrados quaisquer documentos comprobatórios acerca da desapropriação da referida área e que a área denominada de JARDIM DOS GUERREIROS DE JEOVÁ, está fora de poligonal de propriedade desta Companhia (sequenciais 10 e 11). – Id nº 5944199.

De outro lado, ateve-se a autora a alegar a existência de imissão na posse do Estado do Pará em datas diversas a justificar a tese de não ocorrência de prescrição, porém sem realizar a juntada de documento a amparar sua alegação.

Não há nos autos documentos que possam comprovar a imissão na posse por parte do Estado do Pará, a existência de ação de desapropriação e indenização justa, a sustentar a tese de interrupção da prescrição, pois ainda que publicado o Decreto Expropriatório, antes da ação de desapropriação para imissão na posse e devida indenização, competia ao proprietário resguardar seus direitos de uso, gozo e fruição, seja contra o Estado, seja contra terceiros.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
- DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO - UTILIDADE PÚBLICA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - PROPRIETÁRIO - IMISSÃO NA POSSE
- COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO DE DEVEDORES - DANO MORAL - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - é de competência dos municípios e seu fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física -
A expedição do decreto expropriatório não retira do proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, razão pela qual a responsabilidade de recolher o IPTU prevalece até a imissão do expropriante na posse do imóvel -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou pela presunção do dano moral nos casos de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido - Os danos morais devem ser fixados em valor que não seja irrisório para o ofensor, mas que também não se traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000211903224001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA. DECADÊNCIA DO DECRETO
EXPROPRIATÓRIO
.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) da sentença pela qual o Juízo "julgo[u] procedentes os pedidos dos autores para declarar a caducidade [do] Decreto Presidencial nº 532 de 20 de maio de 1992; reconhecer a inexistência de relação jurídica, dele decorrente, entre os autores e o poder público; e, por consequência, conden[ar] os réus na obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de qualquer ato tendente a promover proibição ou restrição de uso da propriedade dos autores, em decorrência do referido decreto."Lei 4.132, de 10/09/1962 (Lei 4.132), Art. 3º. 2. Apelante sustenta, em suma, a não ocorrência da decadência sob o fundamento da necessidade de leitura da Lei 4.132 à luz do disposto no Art. 225, § 1º, III, da CR e do Art. 5º da LINDB. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido. Parecer da PRR1 pelo provimento do recurso.
3. Desapropriação por interesse social para fins de criação de unidade de conservação. Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba (PARNA). Ação de desapropriação proposta depois de vencido o prazo de 2 anos previsto no Art. 3º da Lei 4.132. Decadência. Ocorrência. Sentença recorrida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte e do STJ, "instância máxima da interpretação do direito ordinário".
(STF, RE 561485; AI 360321 AgR.) TRF1, AC 0005791-80.2013.4.01.3701/MA; AC 0009960-13.2013.4.01.3701; AC 0007193-36.2012.4.01.3701/MA; AC 0000189-60.2003.4.01.3701/MA; STJ, REsp 1644976/DF; REsp 631.543/MG; REsp 81.362/MA; AI 1.416.728/MA.
4. Enquanto não houver a imissão na posse, o proprietário pode usar, gozar e dispor do imóvel objeto de decreto expropriatório. Código Civil, Art. 1.228, caput. "A simples declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo." (STJ, REsp 239.687/SP; REsp 1111364/SP.) 5. Apelação e remessa oficial não providas.(
TRF-1 - AC:

0022657920114013700, Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2018)

Nesse aspecto, a hipótese dos autos implica em prescrição, devendo, por conseguinte, a sentença ser mantida.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 03/05/2023